Tribunal: TJPA
Processo: 0052715-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052715-05.2009.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação civil interposta pelo Ministério Público, visando a manutenção da qualidade de segurado de servidor público temporário mesmo após a perda do vínculo com a Administração Estadual.

2. Findo o termo contratual, a situação do recorrente não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, tudo isto em consonância com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012.

3. Não há que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, porque praticado, estritamente, em conformidade com o seu dever funcional de, verificada a ocorrência de extinção do contrato temporário de trabalho, fosse processado o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP.

4. Não sendo o IASEP o único meio de garantir o tratamento à saúde do autor da demanda, não há porque obrigar a seguradora a manter o vínculo de assistência à saúde com o ex-segurado em pleno confronto com dispositivo legal regente.

5. Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 20 de julho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0052715-05.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM (2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA)

SENTENCIADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS CORREA)

SENTENCIADO/APELADO: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA)

INTERESSADO: LUIZ CARLOS LIMA DE QUEIROZ

PROCURADOR MINISTERIAL: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em favor de LUIZ CARLOS LIMA DE QUEIROZ, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para restabelecimento de assistência médica junto ao
IASEP
com pedido de tutela antecipada
(0052715-05.2009.8.14.0301)
, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, cuja parte dispositiva assim se apresenta:

Portanto, resta evidente a situação do Autor, no sentido de que não há como mantê-lo como segurado do PAS sem o devido amparo legal. Ressalte-se que a manutenção do plano em favor do Autor, pelo prazo de dez meses após sua demissão, foi devidamente observada, conforme determina a lei mencionada supra; contudo não há como se perpetuar a mencionada garantia, que só é cabível aos servidores pertencentes aos quadros do serviço público estadual. Além disso, não há que se falar em conservação do Requerente no referido plano em razão do direito à vida, como se esta fosse a sua única forma de sobrevivência, alegando, ainda, que o Réu não pode lhe negar a assistência ora discutida, em virtude de mandamento constitucional. Tal afirmativa não procede, porque o Requerido não está em nenhum momento lhe negando o direito à vida ou à saúde, os quais são amparados a todos os cidadãos pelo Sistema Único de Saúde, não sendo, desta forma, o PAS a exclusiva solução viável ao Autor para seus tratamentos médicos. Deste modo, visto que o pleito formulado na inicial não se encontra revestido de embasamento legal, não assiste razão ao Demandante. ISTO POSTO, julgo improcedentes os pedidos. Defiro o pedido de justiça gratuita. Sem custas. Arbitro honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4º, III, CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. C. Belém, 19 de junho de 2017. JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital

Em suas razões (ID 1617540), o apelante alega que não pode ser dada uma interpretação literal ao artigo 11, II da Lei Estadual 6.439, que dispõe que o servidor perde a condição de segurado ao ser desligado do serviço público e que também não pode ser interrompido um tratamento que teve início antes do distrato do servidor perante a Administração Pública.

Aduz ainda que o fato de ser um contrato de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do aderente, hipossuficiente.

Alega ainda que a saúde um direito constitucional e que a negativa da prestação do serviço a saúde do autor vulnera a natureza básica do contrato, haja vista ser o atendimento pleiteado indispensável para a vida do ex-beneficiário.

Em sede de contrarrazões (ID 1617541) o apelado alega que o contrato tem vínculo precário com a Administração, portanto, podendo ser extinto a qualquer momento, após a vigência do pacto firmado, podendo até mesmo ser durante licença para tratamento de saúde.

Alega que o IPASEP, conforme definido em Lei Estadual, trata-se de plano de saúde que tem como segurados somente os servidores ativos ou inativos da Administração Pública Estadual.

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 1743581).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 10 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

A demanda foi proposta objetivando a continuidade do tratamento de saúde-HIV- ao interessado LUIZ CARLOS LIMA DE QUEIROZ, na qualidade de segurado do plano de assistência à saúde do IASEP mesmo após ter sido desligado da Administração Pública, com quem mantinha vínculo temporário, condição que o mantinha como segurado do plano mencionado.

O plano em comento foi criado pela Lei Estadual nº 6.439/2002, com a finalidade de prestar assistência à saúde aos servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive, aos ocupantes de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará:

Art. 5º São beneficiários do Plano ASSIST:

c) os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados do Estado, os servidores inativos, os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, e os
ocupantes de funções temporárias. (grifei)

Findo o termo contratual, a situação do apelante não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano. Sobre o tema, merece destaque o art. 11 da legislação estadual mencionada no parágrafo anterior, bem como o art. 8º do Decreto 2.722/2012, que assim tratam sobre o assunto:

Art. 11º. Perderá a qualidade de usuário: II – o segurado que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado

Art. 8º. Perde a qualidade de Segurado do IASEP: (...)

X – o segurado titular que perder o vínculo funcional com o Estado;

XI – o segurado titular que deixar de receber do Tesouro Estadual

Com base em tais dispositivos, não há como manter o vínculo de segurado ao autor, pois o ato que o desligou da seguradora está em estrita, harmonia com o dispositivo legal citado, não havendo, portanto, qualquer vício de ilegalidade, pois sua finalidade foi atender o mandamento da lei.

Há de se ressaltar também que o ato de desligamento do interessado do Plano em questão foi realizado com bastante parcimônia, evitando qualquer tipo de surpresa ao segurado, tendo em vista que o rompimento com a seguradora se fez somente dez meses após a extinção do contrato com a administração. (ID 1617531 pag. 1 – 10).

Nesse sentido, é o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo apelante visando a manutenção da qualidade de segurado mesmo após a perda do vínculo com a Administração Estadual. 2. Findo o termo contratual, a situação do recorrente não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, tudo isto em consonância com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012. 3. Não há que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, porque praticado, estritamente, em conformidade com o seu dever funcional de, verificada a ocorrência de extinção do contrato temporário de trabalho, fosse processado o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP. (2019.04903111-48, 210.037, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-27)

Quanto a relação de trabalho do servidor com a Administração Pública, trata-se de vínculo precário por não está em consonância com Art. 37, II, que exige que o ingresso no serviço público se dê por via de concurso público. Ainda que, na espécie, se trata de contrato temporário, não se encontra em harmonia com o dispositivo constitucional (Art. 37, IX) que permite esse tipo de contratação para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, pois conforme os autos, o contrato teve renovações sucessivas que extrapolaria qualquer necessidade temporária.

Portanto, diante da invalidade e da precariedade do vínculo firmado, esse tipo de relação contratual é rescindível a qualquer momento, sem mesmo, indenização por danos morais ou materiais.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Os autores, servidores temporários, pleiteiam a reintegração aos cargos públicos que ocuparam por mais de 15 (quinze) anos, mediante sucessivas renovações dos contratos temporários inicialmente firmados. II- O servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público não possui vínculo empregatício com o Ente Público e, por força de sua própria natureza, pode ser dispensado de acordo com a oportunidade e a conveniência da Administração Pública. III- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (2587682, 2587682, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-17)

Quanto ao argumento que o direito a saúde está atrelado ao direito da dignidade da pessoa humana, não resta dúvida ser tal correspondência verdadeira, porém não se está negando esse postulado constitucional ao requerente, tendo em vista que a Carta Magna mantém o direito a saúde a todo brasileiro, quando diz que é obrigação do Estado oferecer tratamento de saúde a população.

Com o intuito de dar maior efetividade ao direito a saúde o constituinte brasileiro estabeleceu como responsabilidade solidária dos três entes da federação o fornecimento dos serviços relacionados a saúde.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (texto digital).

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação

Que não paire no imaginário dos cidadãos brasileiros que se trata meramente de um emaranhado de princípios e regras ilustrativas, pois, para a concretização dos mencionados dispositivos legais, o Supremo Tribunal Federal em julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Assim, o poder público não pode de forma alguma oferecer recusa ao fornecimento de tratamento à saúde a nenhuma pessoa, principalmente aos hipossuficientes, pois trata-se de direito público subjetivo e totalmente implementado pelos tribunais brasileiros, como se verá em alguns exemplares de inúmeras decisões dessa Egrégia Corte Estadual, impondo, seja ao Município ou ao Estado, a obrigação de fazer referente a tratamento de saúde de vários requerentes que apelaram à Justiça Estadual Paraense.

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ANEMIA CRÔNICA. NECESSIDADE DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA PARA INDICAÇÃO DO TRATAMENTO MAIS ADEQUADO PARA A PATOLOGIA DA AUTORA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, VEZ QUE REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA SEM A REMESSA DOS AUTOS À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ENTE ESTATAL EM LOCAL DIVERSO DE ONDE SE PROCESSA A AÇÃO ORIGINÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O PODER PÚBLICO. REDUÇÃO DO VALOR DO LIMITE DAS ASTREINTES, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Preliminar de Nulidade do Ato Citatório. A ação originária foi ajuizada perante a Comarca de Parauapebas/PA, onde não há representação judicial do Ente Estatal, justificando, assim, a citação do mesmo através de carta precatória. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196. 3. O laudo médico (Id. 2335945 - Pág. 7) é taxativo ao afirmar que a autora, Antonia Martins do Nascimento, diagnosticada com anemia crônica, necessita, urgentemente, ser submetida a consulta com médico especialista em hematologia, a fim de lhe possibilitar a indicação do tratamento mais adequado para sua enfermidade, para tanto, necessita do TFD, vez que no Município de Parauapebas/PA não há médico com especialização em hematologia. 4. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal. 5. A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor fixado viola os referidos princípios. Necessidade de redução, em observância aos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, para que seja manter o valor das astreintes, fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais por dia), alterando, tão somente, o limite para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 43ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 de dezembro de 2019. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2564688, 2564688, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAUDE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. DIREITO DEMONSTRADO NOS AUTOS. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE SOBREPÕE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2. Demonstrado nos autos que o infante é portador de síndrome de prater-wili e tem indicação para uso do medicamento Somatropina, tendo a genitora da criança informado que não possui condições de comprar o referido remédio, e que ao solicitar junto ao SUS o seu fornecimento, este se negou. Diante disso, requereu o fornecimento do aludido medicamento, fixando-se multa diária em caso de descumprimento (Id. 2160874 - Pág. 3/13). Nesse compasso o documento de ID Num. 2160874 - Pág. 21, laudo médico, é evidente ao recomendar o tratamento da referida síndrome através do medicamento Somatropina. Além disso, no receituário de ID Num. 2160874 - Pág. 23, também se verifica a prescrição de tal substância. Ademais, os ofícios colacionados aos autos demonstram a tentativa de solucionar a questão pela via administrativa, todavia, sem êxito por parte do órgão ministerial. 3. Ressalto que a ausência de dotação orçamentária não pode servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever dos entes públicos fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamentos constitucional. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2592140, 2592140, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRTAMENTO DFORA DO DOMICÍLIO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A saúde é um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º , 196 e 198 , da Constituição da República. 2. . É firme a jurisprudência do STF reconhecendo o dever do Estado, de modo indistinto, por todos os seus entes federados - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 23 , II e 196 , ambos da CF. 3. O Tratamento Fora de Domicílio - TFD, instituído pela Portaria nº. 55/99 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde) é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem quando esgotado todos os meios de atendimento. 4. Dessa forma, garantir o Tratamento Fora do Domicílio - TFD reclamado pela parte autora torna efetiva a determinação constitucional de valorização da dignidade humana, bem como, de preceitos fundamentais da nossa Carta Magna. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de 2019. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. (2494220, 2494220, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26).

No caso do Estado do Pará, a obrigação de promover a saúde da população se torna mais eficaz diante das inúmeras decisões dessa Corte Estadual em assegurar tratamentos de saúde e fornecimento de remédios a população hipossuficiente.

Na espécie, tendo em vista que o desligamento do requerente, junto a seguradora, não se deu de forma instantânea, pois foi cumprido o lapso temporal de dez meses após o desligamento, o autor/demandante teria tempo suficiente para postular o seu direito subjetivo a saúde perante os órgão judiciais caso fosse negado pelo poder público.

Portanto, não sendo o IASEP o único meio de garantir o tratamento à saúde do autor da demanda, não há porque obrigar a seguradora a manter o vínculo de assistência à saúde com o ex-segurado em pleno confronto com dispositivo legal (Decreto 2.722/2012) regente, qual seja:

Art. 8º. Perde a qualidade de Segurado do IASEP: (...)

X – O segurado titular que perder o vínculo funcional com o Estado;

Nesse contexto, não merece prosperar o argumento de que não se pode aplicar literalmente o dispositivo ora citado, tendo em vista que não se está diante de um conflito de princípios, quer seja o postulado da dignidade humana versus princípio da legalidade, pois conforme fundamentação lançada, a dignidade do demandante pode ser estabelecida por outros meios, não sendo necessário sublimar a legalidade do dispositivo que rege a situação fática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de julho.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2020